Tribunal: TJDFT
Processo: 0727664-19.2025.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. VEÍCULO APREENDIDO EM OPERAÇÃO QUE INVESTIGA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO CUMULATIVA DOS REQUISITOS LEGAIS. NOMEAÇÃO DO REQUERENTE COMO DEPOSITÁRIO FIEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra decisão que indeferiu o pedido de restituição plena de veículo apreendido em poder de investigado durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão no curso de investigação pelos crimes relacionados a loteamento clandestino, estelionato, falsidade ideológica, extorsão e lavagem de dinheiro. A decisão recorrida autorizou a restituição condicionada à nomeação do apelante como fiel depositário, nos termos do art. 120, § 4o, do CPP.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é possível a restituição plena e incondicionada do veículo apreendido, afastando-se a medida de nomeação do apelante como fiel depositário, à luz dos requisitos legais e da existência de vínculo do bem com os fatos criminosos investigados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A restituição de coisa apreendida depende da demonstração cumulativa da propriedade legítima, da ausência de interesse do bem para a persecução penal e da inexistência de indícios de uso como instrumento ou proveito do crime.
4. A dúvida quanto ao vínculo entre o veículo e os fatos investigados, somada à ausência de demonstração inequívoca de que o bem não interessa à instrução penal, justifica a manutenção da medida assecuratória nos termos do art. 118 do CPP.
5. Considerando a existência de elementos que sugerem a relação do bem com a prática de condutas ilícitas e enquanto não encerrada a instrução probatória, é prematuro e consequentemente inviável o acolhimento do pedido de restituição plena do bem.
6. A restituição condicionada à nomeação do proprietário como fiel depositário, prevista no art. 120, § 4o, do CPP, constitui medida proporcional e adequada à fase processual e não configura violação ao direito de propriedade.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 118 e 120; CP, art. 91, II.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1983982, Ap. Crim. 0702909-28.2025.8.07.0001, Rel. Des. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j. 27.03.2025, DJe 09.04.2025; TJDFT, Acórdão 1993234, Ap. Crim. 0703047-92.2025.8.07.0001, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 29.04.2025, DJe 13.05.2025; TJDFT, Acórdão 1697784, Ap. Crim. 0736790-98.2022.8.07.0001, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 2a Turma Criminal, j. 04.05.2023, PJe 23.05.2023.